Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-84.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C REPARATÓRIA. DÉBITO PRESCRITO. INEXIGIBILIDADE. INSCRIÇÃO NOME. SERASA LIMPA NOME. ART. 43, § 5o CDC. INAPLICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora com o escopo de reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito prescrito, inscrito no Serasa Limpa Nome e a indenização a título de danos morais in re ipsa.
2. A prescrição não afeta o direito subjetivo em si, mas atinge a sua exigibilidade, convolando a obrigação jurídica antes existente em obrigação natural e impossibilitando a pretensão de cobrança, seja em âmbito judicial ou extrajudicial.
3. A prescrição dos débitos afetos a contrato de empréstimo (CC, art. 206, § 5o, I) obsta que o consumidor seja constrangido, quer pela via judicial, quer extrajudicialmente, a realizar o pagamento da dívida prescrita.
4. A inscrição do nome do consumidor no sistema "Serasa Limpa Nome" não é abusiva e apresenta peculiaridade, em virtude de a anotação constar em plataforma de negociação de dívida e consulta não pública que não é equiparada à órgão restritivo de crédito.
5. O parcial provimento do apelo enseja a redistribuição do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, independentemente do valor arbitrado na Instância a quo.
6. Apelo provido parcialmente. Acórdão anteriormente prolatado mantido. Art. 1.030 c/c art. 1.040, ambos do CPC.